Tribunal: TJDFT
Processo: 0705906-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705906-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMARA MARIA PINHEIRO VAINAUSKAS BARCELOS AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por SAMARA MARIA PINHEIRO VAINAUSKAS BARCELOS, contra decisão do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0700263-54.2021.8.07.0011, proposta em desfavor do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela de urgência antecedente satisfativa, tendo a parte autora observado a indicação exigida no § 5o do artigo 303 do NCPC, em que se busca seja determinado à ré que considere os títulos apresentados e confira a pontuação à autora, alterando a lista de classificados. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que é possível verificar que consta no item 9.5.1 do edital que "para receber a pontuação relativa à monitoria, alínea "A" do quadro constante do subitem 9.3 deste edital, o candidato deverá apresentar declaração e (ou) certidão emitida por instituição de ensino, contendo o período (de preferência atestando o número de semestres acadêmicos) e a disciplina/módulo regular da graduação da monitoria" (ID Num. 81750759 - Pág. 12). Assim, em que pese no quadro de atribuição de pontos constante no item 9.3 não fazer menção, o item 9.5.1 é específico ao assinalar que deverá constar na declaração ou certidão a disciplina/módulo da monitoria. Considerando que nos certificados de ID Num. 81750766 não consta a disciplina/módulo regular da graduação, a justificativa apresentada para recusa dos documentos estaria, a priori, em consonância com o edital. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela”. Em suas razões alega que os Editais de concurso público devem ser amparados pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, “não se mostra razoável que o Edital atribua pontos à realização de atividades de monitoria em disciplinas da graduação, mas, indefere os certificados do candidato por não ter a especificação da disciplina da monitoria”. Afirma assim que, “o rigor excessivo e meras formalidades devem ser evitados, especialmente por se mostrarem desproporcionais ao espoco final do certame”. Informa que “candidatos que apresentaram documentos idênticos à Agravante receberam a pontuação referente à Alínea A do quadro previsto no item 9.2 do Edital, o que evidencia o tratamento diferenciado da própria banca examinadora. Verifica-se no ID 81750771 certificados de dois candidatos detalhados da mesma forma que os documentos apresentados pela Agravante, isto é, sem especificar a disciplina da monitoria”. Por fim, requer: a) O juízo positivo de admissibilidade do recurso ora aviado, processando-se o agravo independentemente do pagamento de preparo ou de qualquer outra despesa; b) Seja concedida, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, para que a Agravada considere os títulos apresentados e confira a pontuação à Agravante, alterando a lista de classificados do certame; DOS REQUSITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no inc. I do art. 1.015 do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Sem preparo, vez que deferido os benefícios da gratuidade de justiça pelo Juízo a quo. DECIDO. Da Antecipação de Tutela Recursal Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, em face da decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência, cujo objeto é receber a pontuação relativa à monitoria, alínea "A" do quadro constante do subitem 9.3 do edital do certame em questão, e a consequente reclassificação no resultado final. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O edital do concurso público é o meio pelo qual se estabelecem regras e requisitos para provimento de cargo público por pessoas físicas. O ato administrativo que indeferiu os títulos de monitoria em disciplinas/módulos regulares da respectiva graduação apresentados pelo Agravante à banca examinadora, a priori, respeitou o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Como bem observado pelo Juízo a quo: No caso, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que é possível verificar que consta no item 9.5.1 do edital que "para receber a pontuação relativa à monitoria, alínea "A" do quadro constante do subitem 9.3 deste edital, o candidato deverá apresentar declaração e (ou) certidão emitida por instituição de ensino, contendo o período (de preferência atestando o número de semestres acadêmicos) e a disciplina/módulo regular da graduação da monitoria" (ID Num. 81750759 - Pág. 12). Assim, em que pese no quadro de atribuição de pontos constante no item 9.3 não fazer menção, o item 9.5.1 é específico ao assinalar que deverá constar na declaração ou certidão a disciplina/módulo da monitoria. Considerando que nos certificados de ID Num. 81750766 não consta a disciplina/módulo regular da graduação, a justificativa apresentada para recusa dos documentos estaria, a priori, em consonância com o edital. O princípio da isonomia, nesse caso, foi respeitado, vez que as exigências insertas no edital foram previamente impostas a todos os candidatos do concurso público, cujas inscrições foram pautadas no que ali estava disciplinado, cabendo a todos cumprir as regras postas. Assim, o acolhimento do pleito do Agravante, ofenderia a isonomia inerente aos concursos públicos, bem como os princípios da impessoalidade e da legalidade, pois se estaria criando regra específica a atender única e exclusivamente interesse do Agravante, sem ter havido possibilidade de estender a benesse aos demais candidatos através da previsão em edital, bem como violaria expressa determinação editalícia. Aliás, sobre o poder da Administração Pública estabelecer as regras do concurso público, bem asseverou Hely Lopes Meirelles: “A Administração é livre para estabelecer as bases do concurso e os critérios de julgamento, desde que o faça com igualdade para todos os candidatos, tendo, ainda, o poder de, a todo tempo, alterar as condições e requisitos de admissão dos concorrentes, para melhor atendimento do interesse público.” (“Direito Administrativo Brasileiro”, 30a ed., São Paulo, Malheiros, p. 421) Assim, eventual alegação de que a banca examinadora arrefeceu critérios expostos em edital ou mesmo que documentos de mesmo teor foram aceitos para fins de pontuação na fase de títulos do certame em questão em relação a outros candidatos, serão objeto da análise do mérito, após oportunizados o contraditório e a ampla defesa. Ante o exposto, não estando presentes os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do art. 932, inc. II e Art. 1.019, inc. I, ambos do CPC. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inc. II, do CPC. Dê-se ciência ao Ministério Público. Publique-se e intime-se. Brasília, 11 de março de 2021 18:43:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador